Tribunal: TJDFT
Processo: 0002658-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI FEDERAL 11.343/2006. REJULGAMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA 630/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A incidência de atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula 630/STJ).
2. Recurso conhecido e, em rejulgamento, parcialmente provido.